Tribunal: TJPA
Processo: 0802174-11.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802174-11.2025.8.14.0000

REQUERENTE: EDIMEIKO MULLER DE OLIVEIRA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PRELIMINAR SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS INCABÍVEL NA VIA ELEITA. REVISÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O requerente pretende ser absolvido porque não há provas demonstrando que cometeu o crime.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Preliminar de descabimento da revisão criminal suscitada pelo Custos legis.

3 – Absolvição por ausência de provas e sentença fundada em depoimentos colhidos no inquérito policial.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – Quando da sentença condenatória, o juiz sentenciante se utilizou do interrogatório do requerente, prestado em juízo, onde este afirma que recebia, de um indivíduo desconhecido, um saco com 23 (vinte e três) petecas de crack e desse quantitativo, ficava com 03 (três) petecas para si e vendia o restante. Como se observa, há nos autos provas que amparam o édito condenatória e, para rever esse entendimento, há a necessidade de reexame de todos os elementos de cognição produzidos no processo, o que é inviável em sede de revisão criminal porque esta não pode ser utilizado como recurso ordinário. Preliminar suscitada pelo Ministério Público acolhida.

IV – DISPOSITIVO

5 – Revisão não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de Revisão Criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
EDIMEIKO MULLER DE OLIVEIRA
, contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou pela prática do crime do art. 33 da lei nº 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

O requerente sustenta que não há provas produzidas em juízo que demonstrem que praticou o crime e que a sentença se fundamentou tão somente em depoimentos colhidos no inquérito policial.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento do pleito, afirmando que a revisão criminal não pode ser utilizada como recurso ordinário.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O Custos legis opinou pelo conhecimento do pleito, afirmando que a revisão criminal não pode ser utilizada como recurso ordinário.

Para efeito de revisão criminal, condenação contrária à evidência dos autos é aquela que não encontra amparo em nenhum elemento de cognição produzido no processo. No caso em exame, o juiz sentenciante se utilizou do interrogatório do requerente, prestado em juízo, onde este afirma que recebia, de um indivíduo desconhecido, um saco com 23 (vinte e três) petecas de crack e desse quantitativo, ficava com 03 (três) petecas para si e vendia o restante.

Como se observa, há nos autos provas que amparam o édito condenatória e, para rever esse entendimento, há a necessidade de reexame de todos os elementos de cognição produzidos no processo, o que é inviável em sede de revisão criminal porque esta não pode ser utilizado como recurso ordinário, motivo pelo qual acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público.

Ante o exposto, não conheço da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025